Tribunal: TJMT
Processo: 1036026-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036026-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VALDUINO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 142.863.861-04 (AGRAVADO), FERNANDA PICCINI MONTANHER - CPF: 055.966.899-63 (ADVOGADO), THAYSSA BORGES LEITE - CPF: 999.383.161-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. COISA JULGADA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a homologação de laudo pericial contábil em cumprimento de sentença, referente a diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber: (i) se o laudo pericial desatendeu à metodologia prevista no art. 22 da Lei nº 8.880/1994 e às leis estaduais de reestruturação de carreira; (
ii
) se houve cerceamento de defesa pela ausência de manifestação do perito sobre pontos levantados; (
iii
) se seria necessária nova perícia diante de divergências técnicas.

III. Razões de decidir

3. O perito judicial foi intimado e apresentou laudo complementar, sendo facultado o contraditório.

4. O magistrado, como destinatário da prova, fundamentou a homologação do laudo conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), inexistindo nulidade.

5. A tese de absorção das diferenças salariais por leis de reestruturação já foi decidida na fase de conhecimento, sendo vedada sua rediscussão em liquidação (CPC,
arts
. 502 e 509, § 4º).

6. Não comprovado erro grosseiro ou deficiência técnica insanável, inviável a substituição da perícia judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a homologação de laudo pericial contábil realizado por perito judicial nomeado, quando elaborado nos parâmetros da sentença transitada em julgado, sendo vedada a rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada na fase de liquidação."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 10360266020248110000, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária nº 00503509520148110041, em fase de Cumprimento de Sentença, homologou o laudo pericial que apurou diferenças salariais decorrentes da conversão errônea de Cruzeiro Real para URV.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os fundamentos já deduzidos anteriormente.

Argumenta que o laudo pericial não observou as disposições da Lei nº 8.880/1994 nem o entendimento consolidado deste Tribunal, pois: (i) deixou de considerar o último dia do mês de referência; (
ii
) não incluiu as vantagens pessoais na base de cálculo; e (
iii
) não examinou a recomposição financeira prevista nas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994.

Sustenta que não houve intimação do perito para se manifestar sobre os pontos levantados na impugnação ao laudo complementar, o que configuraria cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz que a decisão monocrática agravada diverge de entendimento pacificado nesta Corte, no qual se assentou que a apuração das perdas remuneratórias decorrentes da conversão em URV deve observar integralmente o art. 22 da Lei nº 8.880/1994, incluindo as vantagens pessoais nominalmente identificadas.

C
ontrarrazões
ao recurso
(I
d.
305804387)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal."

No caso em análise, o agravante insurge-se contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que homologou laudo pericial em fase de liquidação de sentença.

A controvérsia central reside na alegação de nulidade do laudo pericial homologado pelo juízo de origem, sob o fundamento de que o expert não teria observado a metodologia prevista no art. 22 da Lei nº 8.880/1994, ao considerar a data do efetivo pagamento e não o último dia do mês como referência para os cálculos, além de não ter analisado se as Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994 teriam absorvido eventuais perdas salariais decorrentes da conversão monetária.

Passo à análise do mérito recursal.

A liquidação por arbitramento, disciplinada nos artigos 509, inciso I, e 510 do Código de Processo Civil, tem por finalidade apurar o valor da condenação quando a sentença não o determina, sendo necessária a realização de perícia técnica para tal fim. No caso em apreço, a perícia foi determinada para apurar eventuais diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da moeda Cruzeiro Real para URV.

O art. 477, §2º, inciso II, do CPC, invocado pelo agravante, estabelece que:

"Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. (...) §2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias: (...) II - esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte."

Da análise dos autos, verifico que o perito judicial foi intimado para se manifestar sobre a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e apresentou laudo complementar. Embora o agravante alegue que o perito não esclareceu todos os pontos controvertidos, especialmente quanto à metodologia adotada e à análise das leis de reestruturação de carreira, observo que o juízo de primeiro grau, ao homologar o laudo pericial, entendeu que os esclarecimentos prestados foram suficientes para formar sua convicção.

É cediço que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele valorá-la conforme seu livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento."

Nesse contexto, a mera divergência entre o laudo oficial e o parecer do assistente técnico da parte não é suficiente, por si só, para invalidar a perícia judicial, especialmente quando o juiz fundamenta adequadamente sua decisão de homologação.

Quanto à alegação de que o perito não observou a metodologia prevista no art. 22 da Lei nº 8.880/1994, que estabelece como referência o último dia do mês para fins de conversão monetária, e não a data do efetivo pagamento, verifico que tal questão foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, que entendeu pela regularidade do laudo pericial.

O art. 22 da Lei nº 8.880/1994 assim dispõe:

"Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts
. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior."

A interpretação e aplicação desse dispositivo legal no caso concreto pode comportar variações, desde que técnica e juridicamente justificadas. No entanto, não cabe a este órgão colegiado, em sede de agravo interno, substituir o juízo técnico do perito e a valoração probatória realizada pelo magistrado de primeiro grau, salvo em caso de erro grosseiro ou deficiência técnica insanável, o que não se verifica na espécie.

No que tange à alegação de que o laudo pericial não analisou se as Leis Estaduais nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994 teriam absorvido eventuais perdas salariais decorrentes da conversão monetária, observo que tal questão foi objeto de análise pelo perito, que concluiu que as referidas leis não faziam menção específica à reposição de perdas decorrentes da conversão da URV.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão agravada, a tese de inexistência de diferenças salariais a serem pagas em decorrência de lei que reestruturou a carreira dos servidores já foi exaustivamente debatida na fase de conhecimento. Na fase de liquidação de sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, consoante previsão expressa nos artigos 502 e 509, §4º, do Código de Processo Civil.

O art. 502 do CPC estabelece que:

"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

Por sua vez, o art. 509, §4º, do CPC dispõe:

"Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) §4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou."

Assim, não cabe, na fase de liquidação, rediscutir se as leis de reestruturação de carreira absorveram ou não as perdas decorrentes da conversão monetária, pois tal questão já foi decidida na fase de conhecimento, estando acobertada pela coisa julgada.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado a prerrogativa de formar sua convicção com base na análise crítica e racional das provas produzidas, não estando adstrito a nenhuma delas em particular. Assim, mesmo diante de eventuais inconsistências ou falhas no laudo pericial, o juiz pode fundamentadamente homologá-lo se entender que os elementos nele contidos são suficientes para o deslinde da questão.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau, após análise detida do laudo pericial e das impugnações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, entendeu pela sua homologação, não havendo nos autos elementos que indiquem erro grosseiro ou deficiência técnica insanável que justifique a anulação da decisão recorrida.

Nesse sentido, é a Jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá/MT contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão do juízo a quo, que homologou o laudo pericial contábil apresentado pelo perito judicial em fase de cumprimento de sentença.

1.A municipalidade agravante sustenta que o laudo judicial diverge daquele elaborado pelo setor contábil municipal e que deve ser determinada nova perícia.

II. Questão em discussão 3. Discute-se a legitimidade da decisão que homologou o laudo pericial contábil e a necessidade de nova perícia para apuração de eventuais perdas salariais na conversão da moeda para URV.

III. Razões de decidir 4. O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe valorar o laudo pericial conforme o princípio do livre convencimento motivado, nos termos dos arts. 464 e seguintes do CPC. 5. A impugnação apresentada pelo Município de Cuiabá/MT foi analisada e rejeitada pelo juízo de origem, que fundamentou sua decisão na adequação dos cálculos periciais aos parâmetros estabelecidos na sentença. 6. O pedido de nova perícia não se sustenta, pois inexiste qualquer nulidade no laudo homologado, que foi elaborado por perito nomeado pelo juízo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 7. A tese de absorção das diferenças salariais por reestruturação da carreira já foi apreciada na fase de conhecimento e não pode ser rediscutida na fase de liquidação, em respeito à coisa julgada (arts. 502 e 509, § 4º, do CPC).

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É válida a homologação de laudo pericial contábil realizado por perito judicial nomeado, quando elaborado dentro dos parâmetros da sentença transitada em julgado, sendo vedada a rediscussão da matéria em fase de liquidação”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464, 465, 502, 509. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1012709-09.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12/05/2020; AI nº 0000740-57.2014.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 08/05/2023. (N.U 1024122-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

Portanto, não vislumbro razões para reformar a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau que homologou o laudo pericial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025